Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726868-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BOULEVARD DAS PALMEIRAS AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por dano material que indeferiu o requerimento do autor, ora agravante, de aditamento da petição inicial. O agravante afirma que o aditamento da petição inicial foi apresentado em virtude do Termo de Referência exigido pelos agravados. Informa que após a manifestação dos agravados, em que discordaram do aditamento da petição inicial, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a emenda à petição inicial e demais documentos juntados ao processo. Alega que o aditamento da petição inicial, com apresentação de novos orçamentos, foi feito com anuência dos agravados, conforme acordado na audiência de conciliação realizada no dia 30.5.2022. Sustenta que os documentos juntados aos autos têm relação direta com o direito indenizatório pleiteado pelo agravante. Argumenta que em nenhuma hipótese se justifica o indeferimento do aditamento da petição inicial, haja vista que sequer houve modificação dos pedidos, mas tão-somente readequação do valor da causa, ante a atualização dos orçamentos apresentados pelos prestadores de serviço. Tece considerações sobre a garantia do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 38235138; 38235143). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, na medida em que a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual, em suma, defendeu o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que indeferiu o requerimento de aditamento da petição inicial. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas estabelecidas no rol do art. 1.015. O indeferimento de pedido de aditamento da petição inicial não está inserido dentre as hipóteses legais. 2. Ainda que possível a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, conforme recente orientação do C. STJ, imprescindível a demonstração de urgência que não se mostra presente, (...) 3. Ausente o requisito da urgência, não há que se falar em flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC. Inadmissível, portanto, o Agravo de Instrumento. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA (Acórdão 1225976, 07184995820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator